Tribunal: STJ
Processo: 1500291-09.2022.8.26.0598
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929181 - SP (2025
/0155701-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ARNALDO GOMES VASQUES JUNIOR
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI - SP165843
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE
ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
NÍTIDA
SÚMULA 182/STJ.
INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do CPP.
art. 619,
2. Na hipótese, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao
negar provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. Na verdade, o embargante pretende rediscutir a aplicação do enunciado
sumular 182/STJ, solução que foi contrária à sua pretensão, sem
demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do
do CPP.
art. 619
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53092441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d7f65bdb-3f4d-47a7-bdd9-cc69f5a3556b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: d7f65bdb-3f4d-47a7-bdd9-cc69f5a3556b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929181 - SP (2025
/0155701-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ARNALDO GOMES VASQUES JUNIOR
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI - SP165843
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE
ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
NÍTIDA
SÚMULA 182/STJ.
INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o
do CPP.
art. 619,
2. Na hipótese, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao
negar provimento ao referido recurso, mantendo a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. Na verdade, o embargante pretende rediscutir a aplicação do enunciado
sumular 182/STJ, solução que foi contrária à sua pretensão, sem
demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do
do CPP.
art. 619
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARNALDO GOMES
VASQUES JÚNIOR, contra acórdão da 5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, assim
ementado (e-STJ fl. 3.073):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS NULIDADES NO
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE.
Documento eletrônico VDA53092047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: 1bab2c50-9b57-4510-aa62-f3746f57e37a

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DECISUM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
SÚMULA 182/STJ.
PROVIMENTO.
1. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência
no mérito da controvérsia.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça local não admitiu o recurso especial, por
não ser sede própria para apreciação de ofensa a enunciado sumular ( , em
relação aos artigos infraconstitucionais, por
ausência de
Súmula 518/STJ)
impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido ( e necessidade de
revolvimento de provas (Súmula 7
/STJ), bem como o aresto
Súmula 283/STF)
impugnado estaria em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça (
e não ficou demonstrado o dissídio jurisprudencial.
Súmula 83/STJ)
A parte agravante, entretanto, deixou de rebater tais fundamentos, limitando- se
a reiterar os argumentos apresentados no recurso especial.
3. Assim, ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nos aclaratórios, sustenta a defesa omissão do julgado, pois o
acórdão empregou conceitos jurídicos genéricos, invocou Súmula sem explicitar o
cabimento no caso concreto e não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela parte,
devendo a decisão judicial analisar os argumentos apresentados pelo recorrente no Agravo
Regimental.
Requer, ao final, sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir as
omissões apontadas.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Documento eletrônico VDA53092047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: 1bab2c50-9b57-4510-aa62-f3746f57e37a

Na espécie, ficou expressamente consignado na decisão agravada o seguinte (e-
STJ fls. 3.077):

Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual
se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
O Tribunal de Justiça local não admitiu o recurso especial, por não ser sede
própria para apreciação de ofensa a enunciado sumular (
,
Súmula n. 518/STJ)
em relação aos artigos infraconstitucionais, por ausência de impugnação de
todos os fundamentos do acórdão recorrido (
e necessidade
Súmula n. 283/STF)
de revolvimento de provas (Súmula 7 /STJ), bem como o aresto impugnado
estaria em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (
e não ficou demonstrado o dissídio jurisprudencial.
Súmula n. 83/STJ)
A parte agravante, entretanto, deixou de rebater tais fundamentos, limitando- se
a reiterar os argumentos apresentados no recurso especial.
De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência
dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão
agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera
reprodução da conclusão defendida, com o uso de argumentação evidentemente
circular, redundando em tautologia" (AgInt no relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 29/5/2023, DJe
AREsp n. 2.185.448/SP,
de 1/6/2023).
Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os
motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda
reexame de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não
bastando para tanto a insurgência genérica à incidência das Súmula n. 7 e n. 83
do STJ" (AgRg no AR Esp n. 2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6
/2022, DJe de 1/7/2022).
Portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim
dispõe:

É inviável o agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
art. 545

Ora, o embargante pretende, na realidade, rediscutir a aplicação do enunciado
sumular 182/STJ, solução que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
Documento eletrônico VDA53092047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: 1bab2c50-9b57-4510-aa62-f3746f57e37a

decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
. (EDcl no AgRg no
Rel.
(obscuridade, contradição e omissão)"
REsp n. 1339703/RS,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: 1bab2c50-9b57-4510-aa62-f3746f57e37a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0155701-9
AREsp 2.929.181 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014401620248260026 14401620248260026
1440162024826002615002910920228260598 15002910920228260598
436212022
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARNALDO GOMES VASQUES JUNIOR
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI - SP165843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARNALDO GOMES VASQUES JUNIOR
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI - SP165843
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055152810=4506890@
2025/0155701-9 - AREsp 2929181 Petição : 2025/0111620-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:38:29
Código de Controle do Documento: 15692813-AF8F-4DE7-9E0A-2472A7C02D79